Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-37.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004958-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0001-78 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. LC N. 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ATÉ 29/11/2023. EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Philips Medical Systems Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado contra atos atribuídos ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no qual se buscou afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal após a publicação da LC n. 190/2022. O acórdão anterior deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a inexigibilidade do tributo entre 05/01/2022 e 04/04/2022, retornando os autos para eventual juízo de retratação em razão do julgamento definitivo do Tema 1.266/STF.

II. Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão anteriormente proferido deve ser adequado à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral; (ii) estabelecer se, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF, deve ser afastada a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022 em favor da impetrante.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação concretiza o sistema de precedentes qualificados e impõe aos órgãos jurisdicionais a adequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em observância à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271/CE, Tema 1.266, fixa tese vinculante segundo a qual é constitucional o art. 3º da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal.

5.

O Tema 1.266/STF reconhece a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022, mas estabelece que elas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar.

6.

A modulação de efeitos firmada no Tema 1.266/STF impede, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

7.

O caso concreto se enquadra na modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal, pois o mandado de segurança foi ajuizado em 15/02/2022, antes da data-limite de 29/11/2023, e questiona precisamente a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

8.

A orientação vinculante superveniente altera a conclusão anteriormente adotada pela Câmara, pois, embora a LC n. 190/2022 se submeta apenas à anterioridade nonagesimal, a modulação do Tema 1.266/STF excepciona a cobrança no exercício de 2022 para os contribuintes alcançados pela tese.

9.

A modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente pagos, pois seus efeitos se restringem aos montantes não recolhidos, sem prejuízo da liberação de depósitos judiciais vinculados à suspensão da exigibilidade, observado o trânsito em julgado e a inexistência de outro óbice processual.

IV. Dispositivo e tese

10.

Juízo de retratação exercido. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão recorrido deve ser adequado à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral. 2. A modulação de efeitos do Tema 1.266/STF afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023 para questionar a cobrança e deixou de recolher o tributo naquele exercício. 3. A modulação do Tema 1.266/STF não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente pagos, por restringir seus efeitos aos montantes não recolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão da superveniência do julgamento do Tema 1.266/STF, nos autos da Apelação Cível n. 1004958-37.2022.8.11.0041, interposta por PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que DENEGOU A SEGURANÇA pleiteada em mandado de segurança preventivo impetrado em face de atos atribuídos ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Na origem, a impetrante buscou afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, relativamente ao exercício de 2022, sustentando a necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal após a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, em 05/01/2022.

(Id. 134416197).

A sentença denegou a segurança, ao fundamento de que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, razão pela qual não haveria impedimento à exigência do tributo no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal. (Id. 27091919383).

Inconformada, a impetrante interpôs apelação, reiterando que a cobrança do DIFAL no exercício de 2022 seria indevida, uma vez que a LC n. 190/2022 deveria observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual. Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a exigência do tributo até 01/01/2023. (Id. 270919389).

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão anteriormente proferido, deu parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 05/01/2022 a 04/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal, mantendo a exigibilidade do tributo a partir de 05/04/2022, por entender inaplicável a anterioridade anual. (Id. 291038863).

Contra o referido acórdão, a impetrante opôs embargos de declaração, posteriormente rejeitados, e interpôs recursos excepcionais, sobrevindo decisão de sobrestamento vinculada ao Tema 1.266/STF, que trata da incidência das anterioridades anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022.

Com o julgamento definitivo do RE n. 1.426.271/CE - Tema 1.266/STF, retornam os autos para exame da necessidade de adequação do acórdão anteriormente proferido ao precedente vinculante.

Vieram-me à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao Juízo de Retratação

V O T O R E L A T O R

Os autos retornam a este órgão fracionário para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, diante da superveniência de orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral, cuja tese pode alterar a extensão da segurança anteriormente concedida.

Como se sabe, o juízo de retratação constitui mecanismo de concretização do sistema de precedentes qualificados introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015, impondo aos órgãos jurisdicionais o dever de readequação de seus julgados às teses firmadas pelos Tribunais Superiores, em prestígio à uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do Diploma Processual.

Como relatado, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara deu parcial provimento à apelação da impetrante, para afastar a exigibilidade do DIFAL apenas no período de 05/01/2022 a 04/04/2022, reconhecendo a incidência da anterioridade nonagesimal, mas afastando a anterioridade anual.

Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271/CE - Tema 1.266, fixou tese vinculante com modulação de efeitos. Segundo o STF:
é constitucional o art. 3º da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal;
as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da lei complementar

e, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

O caso concreto se amolda à hipótese de modulação fixada pela Suprema Corte.

O mandado de segurança foi ajuizado em 15/02/2022, portanto antes da data-limite de 29/11/2023, estabelecida pelo STF no Tema 1.266. Além disso, a demanda foi proposta precisamente para questionar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso.

A modulação superveniente altera, portanto, a conclusão anteriormente adotada por esta Câmara. Embora permaneça correto o entendimento de que a LC n. 190/2022 se submete apenas à anterioridade nonagesimal, a tese vinculante do STF excepcionou, quanto ao exercício de 2022, os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele período.

Esse entendimento já vem sendo aplicado por este Tribunal.

Na Apelação/Remessa Necessária n. 1013519-50.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 27/05/2026a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou, que,

"
A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 05.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC 190/2022. Entretanto, aplica-se a modulação de efeitos do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023, afastando a exigência no exercício de 2022
".

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1006334-58.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. José Luiz Leite Lindote, julgado em 27/05/2026, assentou que:
“Aplica-se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF para afastara exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023.”

Ainda, em precedente desta Corte, na Apelação Cível n. 1013725-64.2022.8.11.0041, de minha relatoria, julgado em 2025, assentou que “
A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 do STF impede a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham recolhido o tributo naquele exercício
”.

A convergência entre a orientação do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência deste Sodalício reforça a necessidade de retratação do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, sob pena de subsistência de julgado parcialmente dissociado de precedente vinculante.

Desse modo, impõe-se o exercício de juízo de retratação parcial, para adequar o acórdão anterior à tese vinculante do STF, concedendo à impetrante proteção mais ampla do que aquela anteriormente reconhecida.

A segurança deve ser concedida para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, observada a modulação do Tema 1.266/STF.

Ressalte-se, por oportuno, que a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos, pois seus efeitos se restringem aos montantes não recolhidos. Caso existam depósitos judiciais vinculados à suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao exercício de 2022, a respectiva liberação em favor da impetrante deverá observar o trânsito em julgado e a inexistência de outro óbice processual, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, em juízo de retratação,

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
.
, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, relativamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, nos termos da modulação fixada no Tema 1.266/STF.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 146, inciso III, e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal; arts. 926, 927, 1.030, inciso II, 1.040, inciso II, e 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil; art. 3º da Lei Complementar n. 190/2022; bem como as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.093 e 1.266 da repercussão geral.

Sem honorários advocatícios, nos termos das Súmulas n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o julgamento, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências pertinentes quanto aos recursos excepcionais.

É como meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026